Tribunal: TJES
Processo: 5015545-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015545-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TATIANY LOIOLA DE SOUZA DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER FAMILIAR. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE FILHO MENOR. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DESPESAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de verba indenizatória depositada em conta judicial de titularidade de menor. A genitora, representante legal, alega que os pais possuem o poder de administrar os bens dos filhos e sustenta a necessidade dos recursos para custear despesas contínuas com tratamento dentário, decorrentes do acidente que originou a lide, e para o pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de levantamento, pela genitora, da integralidade de verba indenizatória depositada em conta judicial de titularidade do filho menor, com base no poder familiar de administração dos bens e na alegação de necessidade de custeio de despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O poder legal de administração dos bens dos filhos menores, conferido aos pais pelo art. 1.689 do Código Civil, não é absoluto, devendo ser interpretado em harmonia com as normas de proteção integral aos interesses dos incapazes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a administração dos bens dos filhos menores se submete à supervisão do Poder Judiciário, sendo exigível autorização judicial para o levantamento de valores como medida de cautela e proteção ao patrimônio do menor.

Valores recebidos a título de indenização por menor devem ser, em regra, preservados em conta judicial até a maioridade, sendo o levantamento antecipado uma medida excepcional, condicionada à comprovação de necessidade e evidente benefício para o titular do direito.

As despesas apresentadas pela genitora, como tratamento dentário, mensalidade escolar e plano de saúde, configuram gastos ordinários, inerentes ao dever de sustento que já recai sobre os genitores.

A parte agravante não demonstrou a incapacidade financeira dos pais para arcar com as despesas correntes, requisito essencial para justificar, excepcionalmente, o uso do patrimônio do menor para tal finalidade.

A manutenção dos valores em conta poupança vinculada ao juízo é a medida que melhor resguarda o patrimônio do infante, em estrita observância ao princípio da proteção integral e do melhor interesse do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O poder familiar de administração dos bens de filhos menores (art. 1.689 do Código Civil) não é absoluto e sofre a supervisão do Poder Judiciário para resguardar o melhor interesse do incapaz.

O levantamento de verba indenizatória depositada em favor de menor exige autorização judicial, mediante comprovação de necessidade excepcional e utilidade para o beneficiário.

Despesas ordinárias, inerentes ao dever de sustento dos pais, não justificam, por si sós, o levantamento antecipado de indenização pertencente ao filho menor, a qual deve ser preservada para garantir suas necessidades futuras.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.689.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.110.775/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015545-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ FABIANO LOIOLA DE SOUZA

AGRAVADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por LUIZ FABIANO LOIOLA DE SOUZA, menor impúbere nascido em 28.12.2009, representado por sua genitora, em face da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra que, nos autos do cumprimento de sentença de origem (nº 0020987-84.2018.8.08.0048), indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores depositados em conta judicial de titularidade do menor.

Em suas razões o agravante sustentou, em síntese, que os pais possuem poder familiar para administrar os bens dos filhos menores; a necessidade do uso dos recursos para custear despesas contínuas com o tratamento dentário do menor, decorrentes do acidente que originou a lide; que parte do montante se refere a honorários advocatícios que deve honrar.

Pugnou, ao final, pela reforma da decisão para autorizar o levantamento integral da quantia ou, subsidiariamente, dos valores devidos a título de honorários advocatícios.

O agravado, SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, informou não possuir interesse processual no presente recurso, por já ter cumprido a obrigação de pagamento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, por entender que não restou demonstrada a necessidade excepcional de levantamento dos valores, que devem ser preservados em benefício do menor.

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de levantamento, pela genitora do menor agravante, da integralidade de verba indenizatória depositada em conta judicial, sob a alegação de que os pais possuem a administração dos bens dos filhos e da necessidade de custeio de despesas.

De início, cumpre assentar que o artigo 1.689 do Código Civil confere aos pais, no exercício do poder familiar, o usufruto e a administração dos bens dos filhos menores.

Todavia, a jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado o entendimento de que tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser exercida sob a supervisão do Poder Judiciário sempre que envolver o patrimônio de incapazes, visando primordialmente à proteção e ao melhor interesse do menor. A exigência de autorização judicial para o levantamento de valores, portanto, não representa uma indevida ingerência no poder familiar, mas sim uma cautela para garantir que os recursos do infante sejam utilizados em seu exclusivo benefício e para fins que justifiquem a sua movimentação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - ACIDENTE AÉREO - MORTE DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO OU GRAVAR COM ÔNUS REAIS OS BENS IMÓVEIS DOS FILHOS - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DOS FILHOS MENORES - PODER LEGAL QUE NÃO COMPORTA O DE DISPOSIÇÃO - O ART. 1.689, II, DO CÓDIGO CIVIL DEVE SER INTERPRETADO EM HARMONIA COM OUTROS DIPLOMAS LEGAIS - INDENIZAÇÃO DESTINADA AOS FILHOS MENORES DE IDADE - MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADA A NECESSIDADE - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS - CAUTELA QUE NÃO ATINGE O LIVRE EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - No que se refere à possibilidade de alienação ou gravar com ônus reais os imóveis dos filhos, constata-se que a matéria não foi objeto de debate ou deliberação no acórdão recorrido, não obstante a oposição de embargos declaratórios, o que torna inarredável a incidência do enunciado 211 da Súmula desta Corte Superior. II - O poder legal de administração dos bens dos filhos menores aos pais, conferido pela redação do art. 1.689, II, do Código Civil, não comporta o de disposição. Dessa forma, sendo as quantias expressivas, sua entrega incondicionada à genitora significaria, na verdade, a possibilidade de dispor das referidas importâncias como lhe aprouvesse, o que não está amparado pela Lei e não atende, sobretudo, aos interesses dos menores. III -
A disposição do art. 1.689, II, do Código Civil, não pode ser interpretada de forma absoluta mas, sim, em harmonia com outros diplomas legais, que enfrentam o exercício do poder familiar, à luz de princípios que objetivam, em última análise, a proteção integral dos interesses dos filhos menores. IV - Em casos de recebimento de indenizações em favor de menores, é mister que convertam-se estas em pecúlio, a serem preservados até a maioridade, ou se levantado antes, seja comprovada a necessidade, mediante a evidente utilidade para o beneficiário. Ainda que adquiridos por direito próprio, a indenização devida aos menores, submete-se, igualmente, às disposições da Lei n.º 6.858/80. V - Tratando-se de numerário decorrente de indenização, não se percebe qualquer ilegalidade na determinação que pretendeu preservar o montante percebido desde logo
, de forma a servir, em momento próprio e oportuno, aos próprios interesses dos menores, quiçá para estudos ou para a própria subsistência.

VI - Tais cautelas não significam, de forma alguma, ingerência no poder familiar, sendo que o direito ao levantamento permanece e poderá ser exercido sempre que circunstâncias se apresentem, bastando, para tanto, a devida justificação. VII - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.110.775/RJ, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 1/12/2010.)

No caso em apreço, em que pese a argumentação da parte agravante, alinho-me ao posicionamento externado pela Douta Procuradoria de Justiça Cível.

A agravante busca o levantamento da quantia de R$ 5.295,84 (cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), justificando a necessidade em despesas com tratamento dentário, mensalidade escolar e plano de saúde.

Contudo, conforme bem apontado no parecer ministerial, as despesas apresentadas configuram gastos ordinários, inerentes ao dever de sustento que já recai sobre os genitores. Não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre a incapacidade financeira dos pais para arcar com tais despesas correntes, de modo a justificar, excepcionalmente, o uso do patrimônio do menor para esse fim.

A finalidade da indenização recebida pelo menor é, em regra, compensá-lo por um dano extrapatrimonial sofrido, e o montante deve ser preservado para garantir, em regra, suas pretensões futuras. O levantamento precipitado para cobrir despesas rotineiras, sem a comprovação de uma necessidade extraordinária e inadiável, desvirtua o propósito protetivo da norma.

Portanto, a manutenção dos valores integrais em conta poupança vinculada ao juízo é a medida que melhor resguarda o patrimônio do infante, em estrita observância ao princípio da proteção integral e do melhor interesse do menor, inclusive, quanto aos ônus que podem advir do contrato com seus patronos, encartado no id. 10150324

Ante o exposto, conheço do presente agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a respeitável decisão agravada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.